Tribunal: STF
Processo: STA 133
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-05
Data de publicação: 2007-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO
   RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO
   DE MANDATO NOS AUTOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
   NÃO-CONHECIMENTO. ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
   INAPLICABILIDADE NA FASE RECURSAL.
1. Embargos de declaração
   opostos à decisão singular do relator. Conversão dos embargos em
   agravo regimental.
2. Ausência dos instrumentos de mandato
   outorgados à advogada subscritora do agravo regimental
   anteriormente interposto. Inexistência de protesto por sua
   oportuna apresentação.
3. Inaplicabilidade do art. 13 do CPC na
   fase recursal.
4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
5.
   Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual
   se nega provimento.